Tribunal: TJMT
Processo: 1007468-72.2020.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007468-72.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LOUDES LOURENCO BEZERRA - CPF: 616.739.861-53 (APELANTE), Juízo da Comarca de Sinop MT (APELADO), GILBERTO LEONARDO BEZERRA - CPF: 072.993.622-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO LEONARDO BEZERRA - CPF: 072.993.622-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PRETENSÃO DE SUPRESSÃO DE PATRONÍMICO DO CÔNJUGE NO REGISTRO DE CASAMENTO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO REGISTRO. CONSONÂNCIA COM A ASSINATURA E A FILIAÇÃO DO CÔNJUGE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, insurgindo-se contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação de Retificação de Registro Civil, proposta por Loudes Lourenço Bezerra, com o objetivo de excluir o patronímico "da Silva" do nome de seu cônjuge, Gilberto Leonardo Bezerra da Silva, constante no registro de casamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no registro civil de casamento que justifique a exclusão do patronímico "da Silva" do nome do cônjuge da requerente, considerando-se:

(i) a consonância do registro com o nome de seus genitores;

(ii) a assinatura do cônjuge no próprio ato de casamento; e

(iii) a ausência de erro formal ou material na lavratura do registro.

III. Razões de decidir

3. A retificação de registro civil, nos termos do art. 109 da Lei de Registros Públicos (L. 6.015/1973), destina-se a corrigir erro evidente ou a ajustar informações a fim de garantir a fidedignidade do assento público.

4. No presente caso, constatou-se que o registro de casamento foi lavrado com o nome "Gilberto Leonardo Bezerra da Silva", o qual se encontra em conformidade com o nome de seus genitores (Geraldo Bezerra da Silva e Joana Bezerra da Silva) e foi assim assinado pelo próprio cônjuge no ato do casamento.

5. Inexiste erro material no assento registral, não se verificando equívoco ou divergência entre as informações lançadas e a realidade fática. Ao revés, a divergência encontra-se nos documentos pessoais do cônjuge, os quais não incorporaram o patronímico "da Silva", mas que não possuem força para impor a alteração do registro público, que goza de presunção de veracidade e se vincula ao princípio da segurança jurídica.

6. A inclusão do patronímico "da Silva" encontra suporte na tradição familiar e na assinatura pessoal do cônjuge no ato do casamento, elementos que, juntos, afastam qualquer presunção de erro no registro.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de retificação do registro civil de casamento.

Tese de julgamento:

"1. O registro público de casamento que consigna o patronímico 'da Silva' no nome do cônjuge, quando em consonância com a filiação e a assinatura do próprio cônjuge no ato do casamento, não configura erro material e não autoriza a retificação do assento com fundamento em divergências verificadas nos documentos pessoais do cônjuge."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.015/1973, art. 109.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação de Retificação de Registro Civil
, ajuizada por Loudes Lourenço Bezerra, assistida pela Defensoria Pública Estadual, julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando a retificação da certidão de casamento da Requerente, no que tange à grafia do nome de seu cônjuge.

O Apelante se insurge contra a sentença, argumentando que não há erro a ser corrigido no registro de casamento, mas, sim, nos documentos pessoais do cônjuge da Recorrida (Carteira de Identidade e cartão de CIC, atual CPF), bem como na primeira via de sua certidão de casamento.

Aduz que, na cópia da página do livro de registro de casamento da Apelada e de Gilberto Leonardo Bezerra da Silva, acostada aos autos, o nome do cônjuge encontra-se consignado com o patronímico “da Silva”, devidamente assinado de próprio punho por Gilberto.

Sustenta que os genitores de Gilberto também fazem uso do patronímico "Bezerra da Silva", evidenciando a consonância e a compatibilidade do nome registrado no assento de casamento.

Diante disso, requer o provimento do Recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedente o pedido formulado na inicial, mantendo o nome do cônjuge da apelada como "Gilberto Leonardo Bezerra da Silva".

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo (id. 242863666).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação de Retificação de Registro Civil
, ajuizada por Loudes Lourenço Bezerra, julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando a retificação da certidão de casamento da Requerente, no que tange à grafia do nome de seu cônjuge.

Denota-se da inicial que Lourdes Lourenço Bezerra manejou a sobredita ação, visando à correção de sua certidão de casamento, especificamente quanto à grafia do nome de seu cônjuge, que, segundo alega, foi indevidamente registrado como "Gilberto Leonardo Bezerra da Silva", quando o correto seria "Gilberto Leonardo Bezerra", conforme demonstram os documentos pessoais de identificação acostados aos autos.

Aduziu que contraiu matrimônio com Gilberto Leonardo Bezerra em 09 de abril de 1981, conforme se depreende da via original do registro de casamento acostada aos autos.

Relatou, ainda, que a constatação da grafia incorreta do nome de seu cônjuge ocorreu por ocasião da solicitação da segunda via da certidão de casamento, oportunidade em que foi verificada a divergência nominal.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

“a) Seja concedido à Requerente, os Benefícios da Justiça Gratuita, haja vista que não detém condições econômicas e/ou financeiras de arcar com as custas processuais e demais despesas aplicáveis à espécie, honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos da inclusa declaração de pobreza, na forma do artigo 98 e 99 do CPC, e artigo 1º, da Lei n. 7.115, de 29 de agosto de 1983;

b) Seja intimado pessoalmente o representante da Defensoria Pública Estadual, conforme o estabelecido no Artigo 128, I da Lei Complementar Federal n.80/94 e Artigo 5º Lei Complementar Estadual 146/2003;

c) seja intimada o douto representante do Ministério Público, para que se manifeste e acompanhe o feito até o seu final, sob pena de nulidade
, ex vi
do artigo 178, II do Código de Processo Civil;

d) seja, ao final, julgado procedente o presente pedido para retificar o registro de casamento da autora, fazendo-se constar o nome correto do marido da Requerente, como sendo GILBERTO LEONARDO BEZERRA.

e) A expedição, uma vez transitada em julgado a decisão, do ofício para a devida retificação junto a Certidão de Casamento e LIVRO DE REGISTROS, com assento junto ao respectivo Cartório de Registro Civil.”.

O Magistrado a quo, ao apreciar o pedido, julgou-o procedente, nos seguintes termos:

“[...] Compulsando o material cognitivo engendrado no processo, verifica-se que apesar de ter constado na folha de registro do casamento, o nome do Sr. Gilberto com inclusão do sobrenome “da Silva” (ID 70401926), da análise do teor dos documentos pessoais do Sr. Gilberto, anexados aos eventos nº 33314646, 33314646 e 33314653, bem como pela certidão original de casamento (ID 33314656), denota-se que seu nome consta como Gilberto Leonardo Bezerra.

Esmiuçando os elementos informativos produzidos no processo, deflui-se que no ato da citação, o Sr. Gilberto concordou expressamente com o pedido da presente ação (ID 120165577 e 120165586).

Portanto, da forma que se apresenta a situação, em que restou demonstrada a existência de equívoco quando da lavratura da certidão de casamento, quanto ao sobrenome do requerido, e levando-se em consideração que em todos os documentos do Sr. Gilberto não há qualquer menção acerca do sobrenome “da Silva” e que o registro civil deve corresponder à realidade dos fatos, impõe-se a procedência do presente pedido de retificação, que encontra amparo na Lei dos Registros Públicos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial, para o fim de:

a) DETERMINAR a retificação da certidão de casamento da requerente (ID 33314660), quanto ao nome do seu cônjuge, devendo ser suprimido o sobrenome “da Silva” e alterado para “Gilberto Leonardo Bezerra”; e

b) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora, ficando suspensa a exigibilidade de cobrança, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil].

Transitada em julgado a sentença, expeça-se mandado de retificação ao Cartório de Registro Civil da Comarca de Itaituba/PA, na forma do art. 110, §4º da Lei nº 6.015/1973.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sinop/MT, em 26 de abril de 2024.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.”.

A retificação de registro civil constitui instrumento processual destinado a garantir a fidedignidade das informações constantes nos assentos públicos, com o objetivo de corrigir erros de fato ou de direito, suprir omissões ou ajustar declarações que tenham sido lançadas de forma equivocada. Tal retificação também se justifica nas hipóteses em que o Oficial do Registro, por equívoco ou engano, reproduz de maneira diversa as informações que lhe foram apresentadas.

Nesse contexto, prevalece o princípio da verdade real, que orienta a atividade registral, conferindo ao registro público a função de refletir com exatidão a realidade jurídica e fática. Esse princípio visa assegurar a segurança jurídica, protegendo os interesses individuais e coletivos, de modo que o assento público deve corresponder à verdade efetiva dos fatos nele consignados.

Deste modo, ainda que o registro público possua, em regra, caráter definitivo e imutável, o ordenamento jurídico permite a sua retificação, desde que presentes determinados requisitos.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica reconhece a possibilidade de retificação do registro civil, desde que comprovada a existência de justo motivo e ausente qualquer prejuízo a terceiros, conforme o disposto no art. 109 da Lei n. 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos).

Tal dispositivo assegura ao interessado o direito de requerer a correção do assento, observando-se o contraditório e a participação do Ministério Público na qualidade de fiscal da ordem jurídica.

Pois bem. Consideradas tais premissas, procede-se à análise das provas constantes nos autos.

No caso em tela, verifica-se que o nome do cônjuge da Apelada, “Gilberto Leonardo Bezerra da Silva”, foi assim consignado na página do livro de registro de casamento. A mencionada página, devidamente acostada aos autos (id. 242862686), revela que o nome completo do cônjuge está grafado com o patronímico “da Silva”,
bem como
que o próprio Gilberto apôs sua assinatura de próprio punho
utilizando
a grafia “Gilberto Leonardo Bezerra da Silva”,
o que corrobora a exatidão e legitimidade do registro.
Veja-se:

[...]

Outro aspecto de relevante destaque é a compatibilidade do nome com a filiação. Os elementos constantes nos autos demonstram que os genitores de Gilberto Leonardo Bezerra da Silva fazem uso do patronímico “Bezerra da Silva”, sendo eles Geraldo Bezerra da Silva e Joana Bezerra da Silva. Nesse contexto, a inclusão do patronímico “da Silva” no nome do cônjuge mostra-se
em consonância
com a tradição familiar.

Portanto, a coerência do nome do cônjuge com o nome de seus pais não apenas reforça a exatidão do registro, mas também afasta qualquer hipótese de erro ou equívoco no assento matrimonial.

Dessa forma, resta evidente que, no caso em apreço, não se verifica a existência de erro no registro de casamento, mas, sim, inconsistências nos documentos pessoais do cônjuge, notadamente na Carteira de Identidade e no Cartão de Cadastro de Pessoa Física (CPF), os quais apresentam o nome “Gilberto Leonardo Bezerra”, em divergência com o assento registral de casamento, que está em perfeita sintonia com a tradição familiar e com a assinatura de próprio punho do cônjuge no ato do casamento.

Daí decorrente, tem-se que, os documentos pessoais, e não o registro público, necessitam de correção, o que inviabiliza a pretensão da Apelada de promover a retificação do nome constante no registro de casamento.

Com efeito, conforme o entendimento pacificado na jurisprudência pátria, a retificação de registro civil somente se revela cabível nos casos de
erro evidente
, devidamente comprovado por meio de
prova inequívoca
,
não sendo possível promover alteração de nome a pretexto de adequação a documentos pessoais que apresentam inconsistência.

Em conclusão,
na hipótese submetida a julgamento
,
não se vislumbra erro no registro de casamento, mas, sim, uma divergência nos documentos pessoais do cônjuge, os quais devem ser corrigidos para se adequarem ao assento de casamento, e não o contrário.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto pelo Ministério Público Estadual, para julgar improcedente o pedido vertido na inicial, mantendo o nome do cônjuge da Apelada como "Gilberto Leonardo Bezerra da Silva".

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024